Tribunal: TJBA
Processo: 8025919-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025919-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros

Advogado(s)
:
MICHEL GUIMARAES DA SILVA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, FERNANDO ABAGGE BENGHI

APELADO: RITA MARIA PINTO LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE EXAME MÉDICO PRÉVIO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS DO CONSUMIDOR SEM O DEVIDO DESTAQUE. NULIDADE POR FORÇA DOS ARTS. 54, §4º E 51, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 609 DO STJ. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. REPARAÇÃO MORAL DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PRESERVADO. IMPORTE PROPORCIONAL AO ABALO EXPERIMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIO MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelo de n. 80
25919-36.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e outros e como apelada RITA MARIA PINTO LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar
provimento ao recurs
o
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça